Tribunal: TJPA
Processo: 0804231-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804231-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARYANNE GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERAPIAS DE EQUOTERAPIA E REEQUILÍBRIO TORACOABDOMINAL. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que manteve determinação judicial de bloqueio de valores via SISBAJUD, no importe de R$18.000,00, em cumprimento provisório de sentença que impôs à operadora o dever de custear integralmente as terapias de Equoterapia e Reequilíbrio Toracoabdominal (RTA) prescritas em favor de menor portadora de Paralisia Cerebral (CID G80).

2. A decisão agravada assentou que a mera emissão de guias autorizativas não comprova o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, diante da ausência de prova da realização das terapias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima e proporcional a manutenção do bloqueio judicial de valores destinado a garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à operadora de saúde, diante da alegada comprovação de cumprimento administrativo da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A operadora permaneceu inerte por mais de duzentos e trinta dias, somente adotando providências após a ordem de bloqueio, configurando resistência indevida ao cumprimento da obrigação. 5. A emissão de guias e protocolos administrativos não constitui prova do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, por não garantir o início ou continuidade das terapias prescritas. 6. O bloqueio judicial de valores, como medida coercitiva, encontra amparo nos arts. 139, IV, e 536, §1º, do CPC, sendo legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a continuidade do tratamento médico. 7. A obrigação imposta é de fazer, e não de pagar quantia certa, sendo o bloqueio medida de natureza assecuratória e não punitiva. 8. A execução provisória da obrigação de fazer é admitida nos termos do art. 520 do CPC, não havendo necessidade de trânsito em julgado da decisão. 9. A medida judicial visa resguardar direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º e 196) e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), especialmente em se tratando de criança com deficiência, amparada pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A emissão de guias autorizativas sem comprovação da efetiva prestação dos serviços não configura cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente.
2. É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento de saúde essencial, quando constatada a inércia da operadora. 3. O bloqueio judicial de valores destinado ao custeio de tratamento médico possui natureza assecuratória e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção ao direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º e 196; CPC, arts. 139, IV; 520; 536, §1º; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1365017/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.04.2013; TJPA, AI nº 0801121-92.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.04.2025; TJ-AL, AI nº 0800210-16.2025.8.02.0000, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 15.04.2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804231-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ARYANNE GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática de minha relatoria, proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0804231-02.2025.8.14.0000
,
que

conheceu e
negou provimento ao recurso
,
mantendo incólume a decisão de primeiro grau, que em sede de
cumprimento provisório de sentença
,
determinou o
prosseguimento da
execução da obrigação de fazer
e autorizou o
bloqueio de valores via SISBAJUD
no importe de R$18.000,00 (dezoito mil reais), destinados a garantir as terapias de
Equoterapia
e
Reequilíbrio Toracoabdominal (RTA)
prescritas em favor da agravada
ARYANNE GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA
.

Extrai-se dos autos, que a agravada, possui
diagnóstico de Paralisia Cerebral (CID G80)
,
e ingressou com cumprimento provisório de sentença nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
, requerendo a efetivação da decisão judicial transitada parcialmente em julgado, a qual impôs à operadora de saúde o dever de

custear integralmente os tratamentos de
Equoterapia e Fisioterapia RTA
,
reconhecidos como indispensáveis à manutenção de sua saúde e ao seu desenvolvimento motor. Sustentou a exequente que, apesar de diversas tentativas administrativas, a operadora não deu início aos tratamentos determinados, mantendo-se inerte por longo período, o que a levou a requerer judicialmente a adoção de medidas coercitivas.

O juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, após constatar a
ausência de comprovação do efetivo cumprimento da obrigação de fazer
, deferiu o
bloqueio de valores
via SISBAJUD, correspondentes a três meses de tratamento, fundamentando a medida na inércia da executada e na urgência da continuidade terapêutica da menor.

Irresignada, a UNIMED interpôs agravo de instrumento, alegando, em suma, que já teria cumprido integralmente a obrigação judicial, mediante a emissão de

guias autorizativas e protocolos administrativos

junto à clínica credenciada, sustentando, ainda, que o bloqueio seria uma medida excessiva, desproporcional e injustificada, por inexistir descumprimento ou resistência ao cumprimento da decisão.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente liberação dos valores bloqueados.

A decisão monocrática ora objurgada,
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo e negou provimento ao agravo de instrumento. Fundamentou-se no entendimento de que a
mera emissão de guias autorizativas

não se confunde com o
efetivo cumprimento da obrigação judicial
, pois, sem comprovação da efetiva realização das terapias ou do início dos atendimentos, persiste o descumprimento da determinação judicial.

Assentou-se que a
execução provisória da obrigação de fazer
é
plenamente legítima
,
nos termos do art. 520 do CPC, quando fundada em decisão judicial parcialmente eficaz, e que o bloqueio de valores constitui medida
adequada e proporcional
,
destinada a assegurar a continuidade do tratamento de saúde da beneficiária, não havendo nos autos prova de dano grave ou irreparável à operadora.

Inconformada, a UNIMED interpôs o presente
AGRAVO INTERNO (Id. 27189666)
, no qual sustenta, em linhas gerais, nas suas
razões recursais
, que a decisão monocrática teria incorrido em superficialidade e contradição, por não ter considerado documentos que comprovariam o efetivo cumprimento da liminar, como
agendamentos, comunicações e cronogramas
enviados à clínica prestadora dos serviços.

Argumenta que inexiste descumprimento da ordem judicial, uma vez que a paciente estaria recebendo as terapias regularmente. Defende que a decisão agravada desconsiderou tais provas e impôs sanção excessiva, gerando enriquecimento ilícito da parte contrária.

Alega, ainda, que a multa aplicada e o bloqueio de valores configuram medidas inadequadas, uma vez que a obrigação imposta teria natureza eminentemente
pecuniária
,
e não de fazer, citando jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser incabível a imposição de astreintes em hipóteses de obrigação de pagar quantia.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada e, não sendo este o entendimento, que o recurso seja submetido à apreciação colegiada da 1ª Turma de Direito Privado.

Em
contrarrazões
(Id.27776679), a agravada
Aryanne Gabriela Pinheiro de Souza
,
pugna pelo
não provimento do agravo interno
,
requerendo a manutenção integral da decisão monocrática.

Argumenta que a UNIMED permaneceu
omissa por mais de duzentos e trinta dias (234 dias)
,
deixando de iniciar as terapias determinadas, e que apenas após a determinação judicial de bloqueio de valores a operadora entrou em contato com a clínica para viabilizar o tratamento.

Assevera que a conduta da agravante demonstra
resistência injustificada e comportamento protelatório
,
razão pela qual a medida de constrição financeira foi não apenas legítima, mas também necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e o direito fundamental à saúde. Defende que os documentos apresentados pela agravante são
unilaterais e insuficientes
,
consistindo apenas em guias e protocolos internos, sem comprovar o efetivo agendamento, comparecimento da paciente ou realização das terapias.

A agravada reforça, ainda, que a execução provisória da obrigação de fazer e o bloqueio de valores encontram
amparo legal nos arts. 139, IV, e 536, §1º, do Código de Processo Civil
,
e que o precedente jurisprudencial é pacífico quanto à legitimidade da adoção de medidas coercitivas para compelir o cumprimento de decisões judiciais relativas ao fornecimento de tratamento médico.

Ressalta, ademais, que a decisão monocrática está em conformidade com os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana
,
da

efetividade da tutela jurisdicional
e do
direito à saúde
previstos nos arts. 1º, III, 6º e 196 da Constituição Federal.

Requer a
manutenção da decisão agravada
,
com a manutenção das medidas coercitivas adotadas.

É o relatório, síntese do necessário, razão pela qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge a controvérsia recursal em verificar se houve efetivo cumprimento, pela Operadora de Saúde UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, da obrigação de fazer imposta judicialmente, consistente no custeio integral das terapias de Equoterapia e Reequilíbrio Toracoabdominal (RTA) prescritas em favor da agravada Aryanne Gabriela Pinheiro de Souza, diagnosticada com Paralisia Cerebral (CID G80), e, por consequência, se é legítima e proporcional a manutenção do bloqueio judicial de R$18.000,00 (dezoito mil reais) via SISBAJUD, determinado pelo Juízo de origem.

A agravante alega que cumpriu a determinação judicial mediante emissão de guias autorizativas e comunicação à clínica responsável, sustentando que a constrição seria excessiva e desnecessária. Todavia, tais alegações não se sustentam diante do acervo probatório constante dos autos.

Verifica-se que a operadora permaneceu inerte por mais de duzentos e trinta dias (234 dias) desde a decisão que determinou o custeio das terapias, somente adotando providências concretas após a determinação do bloqueio judicial. Essa omissão injustificada comprometeu o acesso da paciente ao tratamento terapêutico essencial e afrontou a autoridade da decisão judicial.

É importante esclarecer que a emissão de guias autorizativas ou protocolos administrativos não se confunde com o efetivo cumprimento da obrigação judicial de fazer. Trata-se de providência unilateral e meramente preparatória, que não assegura, por si só, o início e a continuidade das terapias prescritas.

Nesse sentido, a decisão recorrida, consignou:

“Com efeito, ao contrário do alegado pela agravante, a simples emissão de guias de autorização não se confunde com o efetivo cumprimento da obrigação judicial, quando ausente prova de que os serviços foram disponibilizados com clareza, continuidade e eficácia, sobretudo diante da natureza do tratamento pleiteado, voltado à saúde de pessoa com transtorno do espectro autista – situação que demanda proteção jurisdicional reforçada, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da prioridade do direito à saúde (arts. 6º e 196 da CF/88).”

Portanto, a emissão de documentos administrativos, desacompanhada da efetiva prestação do serviço, não afasta o dever da operadora de cumprir materialmente a obrigação imposta pela sentença, tampouco impede a adoção de medidas coercitivas pelo Poder Judiciário.

Ademais,

o bloqueio judicial via SISBAJUD constitui medida coercitiva legítima, amparada nos arts. 139, IV, e 536, §1º, do Código de Processo Civil, que autorizam o juiz a adotar todos os meios executivos necessários para garantir a efetividade das decisões judiciais, especialmente quando se verifica a inércia ou resistência da parte devedora.

A jurisprudência desta Corte Estadual tem reconhecido reiteradamente a legalidade dessa medida em casos análogos:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio de R$ 50.000,00 via SISBAJUD para compelir o cumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico a menor beneficiário, sob pena de desobediência, conforme sentença judicial anteriormente proferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a validade do bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da decisão judicial, bem como a necessidade de intimação pessoal da agravante antes da imposição da multa.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
3. A determinação de bloqueio de valores é válida, pois decorre da inércia da agravante em cumprir obrigação judicial regularmente imposta e reiteradamente desatendida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.
4. A agravante foi devidamente intimada da decisão que determinava o cumprimento da obrigação, tendo permanecido inerte, conforme certificado nos autos, o que justifica a aplicação de medida coercitiva. 5. Não há prova nos autos de que a prestação do serviço médico tenha sido regular, sendo comprovada a suspensão do tratamento por falta de pagamento, conforme documentos apresentados pela exequente. 6. A alegação de duplicidade no bloqueio carece de comprovação nos autos, não havendo elementos que demonstrem penhora superior ao valor determinado judicialmente. 7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da intimação na pessoa do advogado para fins de cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, superando o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 410. 8. A revisão ou exclusão das astreintes deve ser suscitada e examinada no juízo de origem, mediante verificação da eventual desproporcionalidade da multa imposta, conforme art. 537, § 1º, do CPC. 9. O julgamento do recurso principal torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto, diante da perda superveniente de objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, diante da inércia da parte intimada
.
2. A intimação na pessoa do advogado é suficiente para configurar ciência da decisão judicial que impõe obrigação de fazer, conforme art. 513, § 2º, I, do CPC, superando-se o entendimento da Súmula 410 do STJ. 3. A alegação de duplicidade ou excesso de bloqueio deve ser comprovada documentalmente, sob pena de rejeição da pretensão. 4. A revisão da multa por descumprimento deve ser analisada no juízo de origem, mediante demonstração de sua eventual desproporcionalidade. 5. Julgado o recurso principal, resta prejudicado o agravo interno que questiona decisão interlocutória anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 2º, I; 520; 536; 537, §1º; 854; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25.11.2021; TJ-SP, AGT 1012634-59.2020.8.26.0309, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05.2023; TJ-MS, AGT 0032637-74.2012.8.12.0001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 03.02.2020. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801121-92.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025).

Nesse contexto, cabe enfatizar, que a decisão impugnada se revela legítima e juridicamente adequada, porquanto observou integralmente os ditames do devido processo legal, inexistindo qualquer mácula de ilegalidade ou abusividade que justifique sua reforma.

Confira-se os julgados
in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de se proceder à execução provisória de astreintes . 2. "É desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que seja executada a multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela." (AgRg no AREsp 50.816/RJ, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2012, DJe 22/8/2012.) Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1365017 RS 2013/0025575-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013).”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO TÍTULO JUDICIAL – (...) PRETENSÃO AO LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSIDERADOS INCONTROVERSOS – POSSIBILIDADE. 1. A pendência dos recursos especial ou extraordinário, não impede o prosseguimento do feito e, tampouco, o início da execução provisória da r. sentença de Primeiro Grau . 2. Inteligência dos artigos 520 e 995 do CPC/15. 3. A jurisprudência do C . Superior Tribunal de é no sentido da desnecessidade da prestação de caução, para a execução provisória do título executivo judicial, relativamente aos valores considerados incontroversos. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e desta E . Corte de Justiça. ...”
(TJ-SP - AI: 21338404820188260000 SP 2133840-48.2018.8 .26.0000, Relator.: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 23/11/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2018)

A agravante também sustenta que o bloqueio seria incabível por se tratar de obrigação de pagar. Contudo, essa tese não prospera.
A obrigação imposta à operadora é de fazer, consistente no custeio e na efetiva disponibilização dos tratamentos terapêuticos.
E mais, o bloqueio judicial não tem natureza punitiva, mas coercitiva e assecuratória, visando garantir a concretização do direito à saúde.

O STJ, em reiteradas oportunidades, reafirmou essa distinção:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO INTEGRAL PELO PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/2022 DA ANS. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível da Capital que, em cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, no montante de R$ 65 .680,00, para custeio de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a ser realizado em clínica particular. A agravante sustenta a disponibilidade do tratamento em rede credenciada e a inexistência de obrigação contratual para custear procedimentos específicos, como acompanhante terapêutico e psicoterapia regressiva transpessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar em clínica particular, ainda que exista rede credenciada; e (ii) estabelecer se o bloqueio judicial dos valores pode ser mantido, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR: O plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para o menor portador de TEA, independentemente de sua inclusão no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Lei nº 14.454/2022. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe às operadoras de saúde a obrigação de oferecer atendimento por profissional apto a executar a terapia indicada pelo médico assistente, não sendo lícita a limitação de escolha do método terapêutico. O bloqueio judicial de valores se fundamenta nos arts. 297 e 300 do CPC, visando assegurar a efetividade da decisão judicial e a continuidade do tratamento do menor, cuja interrupção pode gerar prejuízos irreversíveis. O crédito destinado ao custeio do tratamento de saúde tem natureza alimentar, razão pela qual está dispensada a exigência de caução para levantamento dos valores, conforme art. 520, IV, do CPC. A alegação de risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora não justifica a revogação do bloqueio, pois não há comprovação de impacto substancial em suas atividades. A inexistência de trânsito em julgado da sentença não impede a execução provisória do bloqueio, pois a tutela provisória se fundamenta na demonstração da probabilidade do direito e no perigo de dano, ambos presentes no caso concreto. Tese de julgamento: 1.O plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, independentemente da inclusão no rol da ANS
.
2.O bloqueio judicial de valores para garantir o custeio de tratamento de saúde essencial é medida legítima, quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo dispensada a exigência de caução para créditos de natureza alimentar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 520, IV, e 521, II; Lei nº 14 .454/2022; Resolução Normativa ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1 .889.704/SP; TJ-AL, AI nº 0809580-53.2024.8 .02.0000; TJ-SP, AI nº 2205364-66.2022.8 .26.0000; TJ-DF, AC nº 0728854-56.2021.8 .07.0001
.”(
TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08002101620258020000 Maceió, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025).

Ressalte-se que o valor bloqueado é R$18.000,00 (dezoito mil reais) representa três meses de tratamento, parâmetro fixado de forma proporcional e razoável, com o único propósito de assegurar a continuidade das terapias prescritas, diante da comprovada resistência da operadora em cumprir voluntariamente a obrigação judicial.

Ademais, a agravante não demonstrou que a constrição lhe tenha causado qualquer dano grave ou de difícil reparação, requisito indispensável à concessão de efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, do CPC). Trata-se de empresa de grande porte econômico, cuja liquidez e capacidade financeira não se veem comprometidas pela constrição parcial de valores, sobretudo considerando que o bloqueio se destina a garantir prestação de natureza vital.

Ademais, o direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, constitui expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Sua concretização não se limita à atuação estatal, mas vincula também os agentes privados que integram o sistema de saúde suplementar. É dever das operadoras garantir acesso integral, contínuo e tempestivo aos tratamentos prescritos, sob pena de violar o núcleo essencial desse direito fundamental.

No caso em análise, a conduta da operadora, ao permanecer inerte por mais de sete meses, representa ofensa direta à boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e ao dever de cooperação processual (art. 6º do CPC), configurando resistência indevida à jurisdição. A omissão prolongada comprometeu a saúde e a qualidade de vida da paciente, criança em situação de vulnerabilidade e dependente de terapias periódicas para evitar retrocessos motores.

A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) impõe prioridade absoluta ao atendimento terapêutico e à reabilitação da pessoa com deficiência, impondo ao Judiciário a adoção de medidas eficazes para assegurar a sua efetividade.

Assim, a manutenção do bloqueio judicial ora impugnado não apenas encontra respaldo legal e jurisprudencial, mas também constitui medida que concretiza valores constitucionais fundamentais, especialmente a efetividade da tutela jurisdicional, a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

Portanto, a decisão monocrática impugnada observou todos os parâmetros legais, constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso que justifique sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e preservou o bloqueio judicial via SISBAJUD no valor de R$18.000,00, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim é meu voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Desembargador Relator

Belém, 15/12/2025